Tribunal: TJMT
Processo: 1016269-22.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016269-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[JOAQUIM DE SOUZA FERNANDES FILHO - CPF: 036.482.676-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
– INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL N.º 9.246/2017) INDEFERIDO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – AGRAVANTE QUE NÃO PREENCHE O REQUISITO OBJETIVO CONSISTENTE NO RESULTADO DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 12 DO REFERIDO DECRETO – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

As penas correspondentes às infrações diversas, devem ser unificadas para fins de concessão do benefício do Indulto Natalino, conforme dispõe o art. 12 do Decreto Presidencial n.º 9.246/2017, que é taxativo, limitando-se aos parâmetros do referido decreto, pois é competência privativa da República.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
Joaquim de Souza Fernandes Filho
, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena nº. 0008185-61.2014.8.11.0064, que indeferiu o pedido para conceder o benefício do indulto natalino (Decreto Presidencial n.º 9.246/2017).

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte, para pedir a
concessão do indulto natalino no que tange os delitos simples.

(Id. 53004972)

Em contrarrazões, o agravado pugnou pela manutenção da decisão combatida, pedindo pelo desprovimento do recurso. (Id. 53004974)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 53004976).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Julieta do Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 57035961)

“
Agravo em execução — Execução da pena – Condenação à pena total de 31 (trinta e um) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão
– Irresignação defensiva – Pretendida a concessão do benefício pelo Indulto natalino [Decreto Presidencial 9.246/2017] – Impossibilidade – Decreto dispõe que as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas – Condenação superior a 08 (oito) anos – Inviabilidade da concessão do benefício – Decisão atacada –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020